Tribunal: TJMT
Processo: 0002853-91.2008.8.11.0010
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002853-91.2008.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 04.181.115/0001-80 (EMBARGANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Pizzatto Materiais Elétricos Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmou a sentença de extinção da execução com fundamento na prescrição da pretensão executória. A embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à ausência de intimação pessoal para reconhecimento da prescrição, afirmando tratar-se de prescrição intercorrente e não executória. Requer, com base em jurisprudência do STJ, o saneamento dos vícios e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição da pretensão executória sem examinar a necessidade de intimação pessoal da parte exequente; (ii) definir se houve erro na qualificação da prescrição como executória, em vez de intercorrente, como sustenta a embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, pois não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4.

O acórdão impugnado trata expressamente da prescrição da pretensão executória, e não da prescrição intercorrente, sendo indevida a tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos declaratórios.

5.

A prescrição da pretensão executória foi reconhecida com base na ausência dos requisitos legais no pedido inicial de cumprimento de sentença e na apresentação intempestiva da documentação exigida, após o transcurso do prazo quinquenal previsto na Súmula 150/STF.

6.

O argumento da necessidade de intimação pessoal do exequente aplica-se exclusivamente à prescrição intercorrente, não sendo pertinente ao caso concreto, em que se reconheceu a prescrição da pretensão executória.

7.

A tese de ausência de intimação pessoal não foi suscitada oportunamente nos recursos anteriores, configurando inovação recursal inadmissível nos embargos de declaração.

8.

Os precedentes invocados pela embargante tratam exclusivamente da prescrição intercorrente, instituto diverso daquele aplicado no acórdão.

9.

O pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, formulado pelo Município de Jaciara/MT, foi indeferido, por não restar configurado abuso do direito de recorrer ou litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 534; CC, art. 202, I; CPC, arts. 240, § 1º, 771, caput, e 802, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LV; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes vinculantes citados expressamente no voto, mas mencionada a inaplicabilidade de julgados como: STJ, AgInt no AREsp 1032107/SP; TJSP, Ap. Cível 0042519-90.1999.8.26.0562; TJSP, Ap. Cível 0007137-03.2008.8.26.0568; TJMT, Ap. 45710/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a sentença de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões recursais, a embargante alega existência de contradição entre os fundamentos do acórdão e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no tocante ao reconhecimento da prescrição intercorrente. Sustenta que o acórdão teria entendido que "a execução estaria fulminada pela prescrição intercorrente", mas que não teria havido a necessária intimação pessoal da parte exequente, requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ.

Aduz que o acórdão foi omisso quanto à análise do cumprimento ou não, pela secretaria ou pelo juízo, da obrigação de intimar pessoalmente a parte autora, para fins de configuração da inércia exigida pela jurisprudência. Cita diversos julgados do STJ e dos Tribunais Estaduais para embasar sua pretensão.

Ao final, para fins de prequestionamento, requer o saneamento da contradição e da omissão apontadas, com a consequente reforma do acórdão, reconhecendo-se a nulidade da extinção da execução e o regular prosseguimento do feito

(I
d
285147360
).

Em contrarrazões, o Município de Jaciara/MT pugna pela rejeição dos embargos de declaração, alegando que os embargos objetivam, na verdade, alterar o julgado, sendo a via eleita incabível para reforma do decidido. Argumenta que a embargante traz matéria totalmente estranha ao Recurso de Apelação e ao Agravo Interno interpostos, os quais expressamente trataram da prescrição executória, e não da prescrição intercorrente como quer induzir a embargante. Requer, ainda, a aplicação de multa por embargos protelatórios

(I
d
288868873
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025